Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, no tocante ao delito de calúnia, ante a ausência de justa causa.

3. A configuração do crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, exige a presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o “animus caluniandi”, assim como a imputação de fatos certos e determinados, com a descrição do tempo, lugar e forma em que foram praticados, mostrando-se insuficientes as imputações genéricas.

4. No caso dos autos, o querelante narra que o querelado, síndico do condomínio em que reside, registrou na notificação de aplicação de multa condominial o seguinte: “Tendo em vista as graves ameaças proferidas por Vossa Senhoria em desfavor de funcionário do Condomínio, bem como de utilização de linguajar chulo e de baixo calão em referência ao Síndico deste Condomínio, inclusive na presença de Terceiro (...)”.Tal assertiva é genérica e não demonstra o dolo específico necessário à caracterização do tipo penal, notadamente porque utilizadas pelo querelado, na condição de síndico do condomínio, como uma das justificativas para a aplicação da penalidade ao querelante.

5. Por conseguinte, não demonstrada, minimamente, a presença do dolo específico, a rejeição liminar da queixa-crime é medida impositiva, na forma do art. 395 do CPP. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. (Precedente: Acórdão 1368234, 07302017920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1439667, 07132498820228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, e Acórdão 1380923, 07396912820218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00, pelo recorrente vencido.